Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-89.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008599-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 090.107.164-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIANE DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 090.107.164-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE – ART. 109 DA LEI N. 6.015/73 – CERCEAMENTO DE DEFESA -

PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de restauração de registro civil, nos termos do artigo 109, §1o, da Lei 6.015/1973 havendo impugnação à produção de prova, configura-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1008599-89.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Raiane da Conceição dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raiane da Conceição dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a ação de restauração de registro civil, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Inconformada, a apelante alega que a improcedência do pedido não resulta somente na ausência de um documento pertinente à filiação, mas também implica no impedido de exercício da cidadania e obstrução aos direitos políticos, trabalhistas e outras prerrogativas fundamentais.

Assevera que a certidão de nascimento é um direito humano fundamental, assegurada sua restauração no art. 109 na Lei de Registro Públicos, e que apesar da documentação probatória seja capaz de gerar dúvida quanto ao registro, o magistrado indeferiu sem oportunizar a produção de provas adicionais, e por tanto, a recorrente teve seu direito de defesa cerceado, diante do julgamento antecipado da lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 75748973), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1008599-89.2018.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Raiane da Conceição dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante requereu a restauração de registro civil, aduzindo que ao solicitar a segunda via atualizada da certidão de nascimento, foi informada pelo Cartório que seu nome não consta no livro de registro.

A autora juntou aos autos o registro original, realizado no 12o Cartório de Registro Civil do Município de Aracaju/SE, com o assento de nascimento de fls. 59, do Livro A21, número de ordem 22.031, justificando que o registro de fato existiu, pois foi possível retirar os demais documentos como registro civil - RG, cadastro de pessoa física - CPF, inclusive na carteira de identidade consta expressamente todos os dados do registro feito e agora não encontrado.

Instado a se manifestar, o
Parquet
impugnou o pleito, opinando pela improcedência do pedido (id. 72305981).

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 330, inc. I, do CPC, optando pela sua improcedência, sob o fundamento que os documentos acostados nos autos não há qualquer comprovação dos fatos alegados pela autora. Considerou que a certidão encaminhada pelo cartório de registro civil id. 37320585 atesta que não há qualquer registro civil de nascimento em nome da parte autora, razão pela qual o pedido formulado na exordial não merece acolhimento (id. 72305982)

Irresignada, a apelante requer a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória como determina o art. 109, §1o, da Lei n. 6.015/73.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente. Explico.

Em se tratando de restauração de assentamento no registro civil, deve ser aplicado o disposto no art. 109, §1o, da Lei n. 6.015/73,
verbis
:

“Art. 109.
Quem pretender que se restaure
, supra ou retifique
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§1°. Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.”

Dessa forma, o MM. Juiz não poderia julgar de forma antecipada a lide, mas, determinar a produção de prova, nos termos da referida norma legal, mormente por haver expresso requerimento da recorrente.

Como bem salientou a douta Procuradora de Justiça:

“Ademais, partindo-se da presunção de boa-fé da autora, não se deve desprezar a possibilidade de ter ocorrido eventual equívoco nos dados constantes do assento de nascimento da recorrente e que permitem sua localização exata nos livros de registro do 12o Cartório de Registro Civil do Município de Aracaju/SE.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção do decisum deixará a controvérsia indefinida e sem solução, o que fere o direito da apelante à obtenção de prestação jurisdicional adequada
.

Sendo assim, diante da importância da análise das provas a serem produzidas pelas partes, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à apelante a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito”.
(id. 75748973 - negritei)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DO NOME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de prova testemunhal fora tempestivamente requerida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença
.” (TJMT, RAC 0008431-89.2018.8.11.0008, 4a Câm., Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL CONSTANTE DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de ação de retificação de registro público, o julgamento antecipado da demanda gera o cerceamento ao direito de defesa, notadamente quando a parte interessada pugna em sua petição inicial pela produção de provas com o objetivo de sustentar suas alegações – circunstância que justifica a anulação da sentença para oportunizar à parte interessada a produção da prova pleiteada.” (
TJMT, RAC 0001531-54.2010.8.11.0046, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.05.2016)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para a realização da instrução probatória, nos termos do art. 109, §1o, da Lei n. 6.015/73.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021